Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 STF. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1021 e 932, III do Código de Processo Civil e do art. 10, V, e 11, I, “f” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário.
3. Nas razões do recurso, o agravante aduz violação ao art. 5o, LV da Constituição Federal, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, em virtude da não valoração da prova testemunhal apresentada. Aponta, ainda, infringência ao art. 5o, X da Constituição Federal. Afirma que as provas colacionadas aos autos são insuficientes para comprovar que o recorrente cometeu o delito em questão e que o acórdão vergastado violou o princípio da não culpabilidade.
4. Inicialmente, cumpre observar, que a parte alega que o acórdão da Terceira Turma Recursal infringiu a ampla defesa e o contraditório e, no que se refere a este tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, será configurada ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema 660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprema.
5. Ainda, nesse contexto, constata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário.
6. Lado outro, cumpre ressaltar que, para verificação da valoração da prova testemunhal e análise das provas colacionadas aos autos, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de apreciação do recurso extremo, conforme explicitado pela Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal.
7. Portanto, acertada a decisão agravada ao não admitir o apelo extraordinário.
8. Agravo interno conhecido e improvido.
9. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.